Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-77.2024.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000029-77.2024.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA Advogado(s): APELADO: MARIA NIVALDA BATISTA DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir diante da inexistência de comprovação da adoção de medidas administrativas prévias de cobrança, em observância às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indefere a petição inicial e extingue execução fiscal por ausência de comprovação de providências administrativas prévias, sem oportunizar à Fazenda Pública a emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, ao verificar defeitos ou irregularidades sanáveis na petição inicial, o magistrado deve intimar a parte autora para emendá-la ou complementá-la antes de eventual indeferimento. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias constitui vício sanável da petição inicial, impondo-se a prévia intimação do ente público para a regularização da peça inaugural. O indeferimento imediato da petição inicial, sem a concessão de prazo para emenda, configura error in procedendo por inobservância do procedimento legal previsto no art. 321 do CPC. A extinção prematura do processo sem oportunizar manifestação da parte autora viola os princípios da cooperação processual, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos no art. 10 do CPC. A jurisprudência pátria reconhece a nulidade da sentença que indefere a petição inicial sem conceder à parte autora a oportunidade de sanar vícios sanáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O indeferimento da petição inicial exige a prévia concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC. A extinção de execução fiscal sem oportunizar à Fazenda Pública a regularização de vício sanável da petição inicial configura nulidade por violação aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 319, 320, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TRF-3, ApCiv nº 5021193-57.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1ª Turma, j. 25.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002673-23.2020.8.05.0191, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 06.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 756177-32.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Santa Cruz da Vitória e Apelada Maria Nivalda Batista de Queiroz. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.